Tribunal: TJSP
Processo: 1054946-76.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Ordem Urbanística
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
r medidas mitigadoras no imóvel – Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1054946-76.2019.8.26.0053; Relator (a): José Luiz Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/05/2022; Data de Registro: 19/05/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Ordem Urbanística

Relator(a):

José Luiz Gavião de Almeida

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/05/2022

Data de publicação:

19/05/2022

Ementa:
Apelação – Legitimidade das partes e Interesse de agir presentes - Determinação de requalificação de segurança de edifício ocupado por várias famílias – Inadmissibilidade – Caso em que a autora não está na posse do imóvel e, inclusive, ingressou com ação de reintegração de posse, julgada procedente, em primeira e segurança instância – Invasores que não permitem sequer que a autora adentre o

Ementa:
Apelação – Legitimidade das partes e Interesse de agir presentes - Determinação de requalificação de segurança de edifício ocupado por várias famílias – Inadmissibilidade – Caso em que a autora não está na posse do imóvel e, inclusive, ingressou com ação de reintegração de posse, julgada procedente, em primeira e segurança instância – Invasores que não permitem sequer que a autora adentre o imóvel, não tendo, portanto, a proprietária, ingerência sobre o bem, não podendo ser condenada a implementar medidas mitigadoras no imóvel – Recurso provido.